Tribunal: STF
Processo: ARE 1602578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA DE 32% INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA GENÉRICA NO PATAMAR DE 18%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. PERCENTUAL REFERENTE AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECP, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA. TRATANDO-SE DE SENTENÇA ILÍQUIDA, A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÁ OCORRER TÃO SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 85, §4º, III, CPC. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito proposta em face do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a parte autora a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no tocante à exigência do ICMS com a alíquota majorada incidente sobre as operações de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da autora.
2. A matéria em debate já se encontra pacificada Neste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nº 2005.017.00027, 2008.017.00021 e 0046584-48.2008.8.19.0000, em julgados unanimes, em que restou reconhecida a inconstitucionalidade do inciso IV, item 2 e inciso VIII, item 7, do art.14, do Decreto Estadual nº27.427/00, bem como do art. 14, VI, b e VIII, g, da Lei Estadual nº 2657/96, eis que desrespeitado o princípio da seletividade e da essencialidade.
3. Órgão Especial deste Tribunal que já se manifestou pela constitucionalidade do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0014227- 10.2011.8.19.0000, vinculando o entendimento firmado os demais órgãos deste Tribunal.
4. Matéria alusiva à diferenciação de alíquotas e ICMS que, recentemente, foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 714.139 (Tema 745), em sede de repercussão geral, sendo firmado o entendimento de que "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".
5. Modulação dos efeitos da decisão do STF a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021).
6. In casu, o autor faz jus à restituição dos valores pagos a maior, consoante a modulação de feitos estabelecida no Tema 745 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que a demanda foi ajuizada em 16/02/2018.
7. Eventuais cobranças indevidas vencidas no curso da demanda que também deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença e ressarcidas juntamente com os valores que foram comprovadamente pagos de ICMS acima da alíquota de 18% no quinquênio imediatamente anterior à propositura da demanda, em prestígio ao princípio da economia processual e artigo 323 do CPC.
8. Condenação da parte ré que consiste no próprio proveito econômico obtido pela autora, razão pela qual este critério deve ser adotado como parâmetro para fins de aferição da verba de sucumbência.
9. Honorários advocatícios que devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, na forma do Art. 85, §4º, II, do CPC. Reforma da sentença de ofício nesse tocante, posto se tratar de matéria de ordem pública.
10. Quanto ao índice de juros e correção monetária, a matéria já se encontra pacificada quando do julgamento do REsp nº 1.495.146/mg (Tema 905). Aplicação Súmula nº 523 do STJ. Lei Estadual nº 6.127/2011 que passou a prever a incidência da Selic, a qual foi corretamente estabelecida na sentença.
11. Recurso conhecido ao qual se dá parcial provimento. Reforma da sentença, de ofício, em sede de reexame necessário.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 81 e 82, § 2º do ADCT da da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente